Tribunal: STF
Processo: Rcl 69318
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. AMIL – Assistência Médica Internacional S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0100542-84.2018.5.01.0020, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG).



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, contratou empresa da qual a ora beneficiária era sócia e que esta lhe prestava serviços como administradora hospitalar. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação da pessoa jurídica sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegada violação ao decidido no 958.252 (Tema n. 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário.



    Passo à análise da alegação de violação ao julgamento da ADPF 324.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se a trecho do acórdão reclamado:



    A autora alega, na inicial, ter sido contratada, em 02/05/2003, por Supri M. Distribuidora de Equipamentos e Produtos Hospitalares, para exercer a função de gerente administrativa e financeira, passando, em 01/05/2005, a prestar serviços para a empresa Logserv Serviços de Logística Ltda, que absorveu o contrato anteriormente firmado pela reclamante, sendo que, em 01/01 /2012, a ré também absorveu o contrato de trabalho da autora, que perdurou até 15/07/2017. Acrescenta que "Em ambos os contratos exerceu a função de administradora hospitalar, gerência, sendo que suas funções a principio eram na área de suprimentos, assim como, responsável pelas negociações nacionais. Em seguida ocupou a função de negociação e relacionamento, responsável pela negociação com a rede credenciada e por fim, foi alocada na central de Liberação de Benefícios - responsável pela liberação das guias dos clientes". 



    Prossegue, aduzindo que recebeu como último salário a importância de R$12.116,57, ressaltando, contudo, que, desde julho de 2008, passou a receber salário "por fora", através da empresa Oficina da Gestão Médico Hospitalar, que teve que constituir por imposição da reclamada, com o intuito de eximi-la do pagamento de direitos trabalhistas. Esclarece que as notas fiscais eram emitidas mensalmente por sua empresa e que possuíam "valores que sofriam alterações consideráveis em seu valor anualmente, sempre com caráter de aumento ao salário da obreira por mérito do seu trabalho". Relata que a última nota emitida, em maio/2017, somou o valor de R$35.349,68. 



    Assim, requer seja declarado como real remuneração a importância de R$47.466,25, bem como requer o pagamento dos devidos reflexos. 



    A ré defende-se alegando que, além do contrato de trabalho firmado com a autora para o exercício das atividades administrativas relacionadas à coordenação e ao gerenciamento das áreas de credenciamento e liberação de benefícios, a reclamante também lhe prestou serviços de assessoria em gestão empresarial, através de empresa por ela constituída, serviços estes totalmente distintos daqueles por ela exercidos como empregada. Aduz que a autora, assim como o seu irmão - que a reclamante alega ter constado do contrato social como figuração -, são verdadeiros empresários, figurando como sócios de empresas em diversos ramos de atividades, ressaltando que a empresa OFICINA DA GESTÃO MEDICO HOSPITALAR LTDA foi regularmente constituída, possuindo, em verdade, três sócios, estando ativa até os dias atuais. 



    Salienta, ainda, que a prestação de serviços de assessoria era eventual, em horário estabelecido pela profissional, recebendo a autora a correspondente contraprestação, cujo montante era variável, sem qualquer ingerência da reclamada. Afirma que a autora não é hipossuficiente, tratando-se de profissional de "alta escala", que prestava serviços especializados, sendo verdadeira empresária, ressaltando que o contrato firmado pelas partes, portanto, é válido e não implica em precarização da atividade ou em sonegação de direitos trabalhistas, pelo que não há que se falar em integração da importância paga pela ré a título de contraprestação pelos serviços de assessoria prestados pela autora, uma vez que não se tratam de complementação salarial.



    Como visto, a ré sustenta a tese de que o valor pago à autora, além do seu salário, correspondia à contraprestação pelos serviços de assessoria por ela prestados através da sua empresa OFICINA DA GESTÃO MEDICO HOSPITALAR LTDA. 



    Assim, tendo a reclamada admitido o pagamento extra salário, a ela competia o ônus de comprovar que tal se dava em razão da prestação de serviços autônomos pela autora, encargo do qual não se desincumbiu.



    [...]



    Ao contrário do que sustenta a recorrente, não se vislumbra, na hipótese, a existência de divergências entre a narrativa da inicial e o depoimento prestado pela testemunha, sendo certo que o fato desta última ter recebido salário "por fora" de forma fixa não fragiliza a tese da inicial apenas porque as notas fiscais emitidas pela empresa da autora indicam o pagamento de valores variáveis, sobretudo porque as funções exercidas por ambas eram distintas, conforme bem assinalado na sentença, e porque, ao mencionar o pagamento de forma fixa, a testemunha referia-se a si própria e não à reclamante. 



    Também cabe frisar que o fato do pagamento "por fora" ter sido incorporado ao salário da testemunha em 2012 não significa que o mesmo tenha ocorrido com a autora.



     Do mesmo modo, irrelevante o fato de a testemunha ter trabalhado com a reclamante apenas de 2014 a 2016, e do contato entre ambas ter sido de apenas uma vez por semana, na medida em que o depoimento da testemunha não deixa dúvidas acerca da prática da ré em realizar pagamento de salário "por fora", através de "PJ", mesmo antes de 2012.



     Ainda, o fato da testemunha informar que tinha acesso à folha de pagamento e não se recordar do valor exato do salário da autora, a meu ver, não retira ou fragiliza o valor probante do seu depoimento.



    Acresça-se que reforça a tese da inicial o fato da suposta prestação de serviços como autônoma ter se dado durante a vigência do contrato de trabalho firmado entre as partes, não havendo qualquer evidência de que havia o exercício de atividades distintas pela autora nesse período, tampouco de que a suposta assessoria era realizada em horário alternativo, não coincidente com o seu horário de trabalho, como empregada.



    A ré sequer produziu provas a fim de comprovar as suas alegações, não se desonerando da sua responsabilidade de fazer prova da validade do contrato cível.



     Os elementos dos autos, a meu ver, indicam que o acréscimo salarial foi substituído por um contrato cível dissimulado, que deve ser desconstituído a partir do princípio da primazia da realidade, impondo-se prevalecer o contrato que se pretendia esconder - contrato de trabalho. Na esteira dos fatos apresentados, não há como negar à reclamante o pretendido reconhecimento de salário "por fora" e o pagamento dos respectivos reflexos.



     Não pode o Judiciário Trabalhista chancelar o fenômeno da "pejotização", que consiste na contratação de empregado por intermédio de pessoa jurídica da qual o empregado é sócio ou titular com o escopo de mascarar verdadeira relação de emprego, em nítida fraude à legislação trabalhista (art. 9º da CLT), com objetivo de supressão de direitos constitucionalmente assegurados (art. 7º, CF/88) e violação dos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88), da valorização do trabalho (art. 170 e 193, CF/88) e da solidariedade social e em flagrante desrespeito à Recomendação nº 197 da Organização Internacional do Trabalho - OIT - relativa à Relação de Trabalho, com a valorização do Trabalho Decente -, que determina o combate às relações de trabalho disfarçadas no contexto de outras relações que possam incluir o uso de formas de acordos contratuais que escondam o verdadeiro status legal - como no caso sob exame, com o uso da "pejotização" -, onde o empregador trata um indivíduo diferentemente de como trataria um empregado de maneira a esconder o verdadeiro status legal dele como um empregado, privando o trabalhador de sua devida proteção, lembrando-se , afinal, que, no Brasil, a promoção do Trabalho Decente passou a ser um compromisso assumido entre o Governo brasileiro e a OIT desde junho de 2003. 



    Desse modo, comungo do entendimento do juízo de origem no sentido de que "a única motivação que a reclamada poderia ter, com a mesma empregada prestando labor ora como empregada ora como prestadora de serviços contratado sob a forma de pessoa jurídica é a fraude à legislação trabalhista. Com fulcro no Art. 9º da CLT, este juízo não pode permitir que tal fraude se perpetue causando prejuízos aos direitos dos trabalhadores"



    Observo que, na hipótese, não foi indicado exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício. Do teor do ato reclamado, infere-se que os pagamentos pelos serviços foram efetuados em nome da pessoa jurídica contratada. 



    A primazia da liberdade negocial deve ser privilegiada tendo em conta que não há demonstração de vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica. 



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente